Tribunal: TJMT
Processo: 1002143-88.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002143-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (ADVOGADO), PAULO CESAR ALVES DE SOUZA - CPF: 776.842.301-15 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (IMPETRANTE), JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DIAS FERREIRA - CPF: 002.557.081-14 (VÍTIMA), JOSE JULIO DOS SANTOS MORAES - CPF: 041.267.874-88 (VÍTIMA), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Homicídio qualificado tentado. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade concreta. Mandado de prisão não cumprido. Contemporaneidade. Réu foragido. Condições pessoais favoráveis insuficientes. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, em desfavor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), sob o argumento de ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta da decisão, bem como possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. Há três questões: 1) ausência de fundamentação concreta e idônea, na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; 2) predicados pessoais suficientes para a revogação da custódia cautelar; 3) aplicabilidade de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva possui caráter excepcional, sendo admissível apenas quando amparada por fundamentos concretos que evidenciem o
periculum libertatis
. No caso em apreço, a decisão de origem demonstrou a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente e a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.

4. A periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva foram extraídos da dinâmica dos fatos e da fuga do distrito da culpa, o que justifica a medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal.

5. A fuga do agente, compreendida como evasão do local do crime, autoriza a decretação da prisão preventiva, com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal.

6. A ausência de contemporaneidade não se verifica, pois o próprio paciente deu causa ao não cumprimento do mandado, encontrando-se foragido há mais de seis meses.

7. As condições pessoais favoráveis, embora reconhecidas, não afastam o
periculum libertatis
, conforme entendimento pacífico da jurisprudência e o Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

IV. Dispositivo

8. Ordem de
Habeas corpus
denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 312, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado Orientativo nº 43 da TCCR/TJMT, AgRg no HC 741.076/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 15/08/2022; (AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,j. em 05/03/2024, DJe de 8/3/2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de PAULO CESAR ALVES DE SOUZA

– apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n. 1002746-74.2024.8.11.0008, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (homicídio qualificado tentado).

O impetrante sustenta que tramita nos autos originários pedido de prisão preventiva em desfavor do paciente, porém alega estar desprovida de fundamentação concreta, uma vez que se apoia unicamente na gravidade abstrata do delito e em argumentos genéricos relacionados à garantia da ordem pública, conforme representação da autoridade policial.

Alega ainda, a ausência de contemporaneidade que não há nos autos elementos atuais, específicos e objetivos que justifiquem a imposição da medida extrema, tampouco indícios de risco à instrução criminal ou de reiteração delitiva.

Ressalta que o paciente é primário, possui residência fixa, vínculos familiares e laborais, preenchendo, portanto, os requisitos legais para responder ao processo em liberdade. Argumenta que, caso se entenda necessária alguma medida restritiva, é possível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda, que a manutenção da prisão preventiva afronta os princípios constitucionais do devido processo legal, da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar, conforme estabelecido no art. 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal.

Com essas considerações, pleiteia liminarmente a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP (Id 266876280).

Anexou documentos (Id

259821173).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id
266876278
).

As informações judiciais foram prestadas (Id
267747840
).

Em seu parecer, a i. PGJ opinou pela
denegação
da ordem (Id
268622773)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante requer a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de PAULO CESAR ALVES DE SOUZA, a qual foi imposta com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, c/c art. 14, II, do Código Penal).

No caso em apreço, conforme se depreende dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 04/09/2024, durante a audiência de custódia,
com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, da regular instrução criminal ou da aplicação da lei penal
, senão veja-se:

“Cuida-se de REPRESENTAÇÃO para decretação de PRISÃO PREVENTIVA do investigado PAULO CESAR ALVES DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, formulado pelo douto Delegado da Polícia Judiciária Civil, Dr. Fernando Filiu Albuquerque Marques, pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio, tendo como vítimas Daniel Dias Ferreira e Jose Júlio dos Santos Moraes. Consta dos autos que, no dia 1º de agosto de 2024, por volta das 15h53min, às vítimas estavam dentro de um veículo na estrada que dá acesso à comunidade Cabaça. Nesse momento, o acusado bloqueou a passagem com um caminhão, retirou uma das vítimas à força do veículo e efetuou vários disparos com uma arma de fogo, atingindo-o com dois tiros na cabeça. Em seguida, o acusado ameaçou disparar contra José Júlio dos Santos Moraes. Este tentou fugir, mas acabou tropeçando em uma cerca, o que causou ferimentos no rosto, conforme descrito no Boletim de Ocorrência nº 2024.228728. Apurou-se que o autor do crime é Paulo Cesar Alves de Souza, conhecido como “Paulinho”, que foi identificado e reconhecido pelas vítimas.

Observa-se, ainda, que havia uma desavença entre as vítimas e o acusado.

De acordo com os depoimentos anexados aos autos, o irmão da vítima Daniel adquiriu um sítio do Sr. Zélio. No entanto, Zélio deseja recuperar a propriedade para vendê-la ao acusado Paulo. Em decorrência disso, Zélio tem ameaçado de morte Daniel, seu irmão Ricardo e a Sra. Olímpia (irmã de Zélio). De acordo com a Autoridade Policial, há indícios da autoria e prova da materialidade delitiva, aduzindo que estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo necessária a prisão preventiva do Representado para garantia da ordem pública e instrução criminal. O Presentante Ministerial manifestou-se pelo deferimento do pedido formulado pela Autoridade Policial, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do investigado, por entender presentes os requisitos das medidas pleiteadas (art. 312, do CPP) – Id 165591482.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório.

Fundamento e Decido. I. DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

Diz o artigo 311 do Código de Processo Penal:
“em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá à prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.”

A prisão preventiva é medida de natureza cautelar que encontra assento na Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXI:
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”.

Na ordem infraconstitucional, a prisão preventiva está regulamentada pelos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal. Decorre de sua natureza cautelar que, para que venha a ser decretada, devem estar presentes o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, que, na dicção do artigo 312 do Código de Processo Penal, significam prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (pressupostos) e a finalidade de resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (fundamentos ou requisitos). No caso vertente, está demonstrada a materialidade e há indícios suficientes de autoria, estampados nos elementos probatórios coligidos, mormente, Boletim de Ocorrência nº 2024.228728; Termo de Declaração nº 2024.8.173543 e pelo Acervo fotográfico Id. 165380112 - Pág.29/30. No que diz respeito aos indícios de autoria, o depoimento de
José Júlio dos Santos Moraes
, prestado na Delegacia de Polícia, relatou que ele estava em uma caminhonete S10 na companhia de Daniel Dias Ferreira, presidente do Assentamento Cabaça. Segundo José, o veículo de Daniel foi fechado por um caminhão boiadeiro de cor branca. Quando o caminhão deu passagem para Daniel, este tentou ultrapassá-lo, mas foi fechado novamente, resultando em uma colisão com a traseira do caminhão.
O motorista do caminhão, identificado pela testemunha como Paulo Cesar Alves de Souza, desceu com um revólver calibre .38
e obrigou Daniel a sair da caminhonete, dizendo:
"Desça da caminhonete, vagabundo, porque eu vou te matar."

Paulo arrastou Daniel pela camisa, fez com que ele se ajoelhasse e disparou dois tiros contra ele
, fazendo com que Daniel caísse no chão. José pediu para Paulo Cesar não prosseguir com os disparos, mas Paulo respondeu:
"Agora é você."
José
então tentou fugir, mas tropeçou em uma cerca e sofreu ferimentos pelo corpo e no olho esquerdo. Daniel foi atingido por dois tiros: um na nuca, que saiu na lateral do pescoço, e outro que pegou de raspão na orelha.

Nesse contexto, infere-se que a custódia cautelar se justifica pela intensa periculosidade do agente e pelo concreto risco da prática de novos homicídios, em razão de disputas por venda de propriedade, fato que também se justifica pelo necessário resguardo à futura aplicação da Lei Penal, no que couber. A custódia cautelar está calcada nos pressupostos de materialidade e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como no requisito relativo à necessidade da ordem pública (
periculum libertatis
), face gravidade concreta do ilícito, revelado no
modus operandi
e na motivação da infração em tese praticada pelo representado, consoante frisado pela Autoridade Policial, que são capazes de ensejar conclusão sobre a nocividade que a liberdade deles representa à tranquilidade social e à ordem pública. Os Tribunais Superiores têm entendido que a prisão preventiva se justifica para acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, como no caso em questão. Confira-se:

(...)

Não obstante o elevado grau de excepcionalidade da prisão provisória e a parcimônia com que deve ser manejada vislumbra-se no presente caso, com razoável nitidez e segurança, a imprescindibilidade da medida de modo a resguardar o meio social e dar credibilidade ao Poder Judiciário, ante a repercussão do delito em apuração. Deveras, a necessidade da prisão na hipótese se justifica, na medida em que os fatos imputados ao representado são de suma gravidade, além de que uma vez soltos continua a delinquir, o que gera um risco social evidente, pelo que se impõe o seu encarceramento provisório como forma de resguardar a coletividade contra novas ações ilícitas.

(...)

Diante disso, tornam-se necessárias medidas coibitivas e inibitórias a fim de fazer valer o texto constitucional, posto que o interesse público deve se sobrepor ao interesse privado e o caso vertente amolda-se perfeitamente à hipótese. Portanto, observa-se que a custódia preventiva do Representado, neste momento, é medida imprescindível, ante a satisfação dos pressupostos e requisitos que lastreiam sua decretação.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, acolho a representação formulada pela Autoridade Policial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do representado PAULO CESAR ALVES DE SOUZA, qualificado nos autos, ressaltando, porém, o caráter de provisoriedade expressado no artigo 316 do Código de Processo Penal. (...).”
(decisão – Id 265034787).

Com base nos elementos constantes dos autos, verifica-se que a decisão que decretou a
prisão preventiva
do paciente apresenta fundamentação idônea e em consonância com os preceitos legais e constitucionais aplicáveis, notadamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige motivação concreta para os atos decisórios.

A autoridade apontada como coatora evidenciou, de forma suficiente, a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema, especialmente diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente. O paciente foi denunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, praticado de maneira violenta e premeditada, motivado por disputa patrimonial envolvendo a venda de uma propriedade. Conforme se extrai dos autos, o paciente teria bloqueado a via com seu caminhão, forçado as vítimas a saírem do veículo e, em seguida, efetuado diversos disparos de arma de fogo, atingindo uma das vítimas na cabeça por duas vezes, além de ameaçar alvejar a segunda vítima, que sofreu lesões ao tentar fugir.

Nota-se que a dinâmica dos fatos, aliada à motivação torpe — consistente em desavenças anteriores relacionadas à posse de imóvel —, evidencia a frieza e o grau de planejamento da conduta, elementos que reforçam o
periculum libertatis
e a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, preservação da integridade das vítimas e aplicação da lei penal, especialmente diante da fuga do paciente, que evadiu-se do distrito da culpa, encontrando-se até o momento, em local incerto e não sabido, mesmo diante da existência de mandado de prisão pendente de cumprimento há mais de 6 meses. Esse comportamento reforça, nesta fase processual, o risco concreto à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

Além disso, os autos indicam a existência de indícios robustos de autoria e materialidade, bem como circunstâncias concretas que denotam a gravidade da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, não sendo cabível, neste contexto, a substituição da prisão por
medidas cautelares diversas
, previstas no art. 319 do CPP, as quais se mostram inadequadas e insuficientes para atender às finalidades preventivas da prisão.

Nesse sentido:

“(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (...)” (AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,j. em 05/03/2024, DJe de 8/3/2024).

No que se refere à alegada
ausência de contemporaneidade
, importa destacar que tal alegação não se sustenta, pois foi o próprio paciente quem deu causa à não efetivação da ordem judicial, mediante sua fuga. Assim,
a mora no cumprimento do mandado não pode ser interpretada em seu benefício
, tampouco é apta a descaracterizar os fundamentos que justificaram a segregação cautelar, que permanecem hígidos.

Ressalte-se, ademais, que não foi apresentada qualquer modificação fática ou jurídica capaz de infirmar os elementos que fundamentaram a segregação cautelar, a qual permanece justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
empregado na prática criminosa.

Neste sentido, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a necessidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz da gravidade concreta do delito e da potencial repercussão da liberdade do agente na ordem pública.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que:

“(...) O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes (...)”. (HC 212647 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, publicado em 10/01/2023).

Destaca-se, portanto, que a contemporaneidade da medida cautelar não está necessariamente vinculada à data do fato delituoso, mas sim à persistência dos fundamentos que justificam sua imposição, conforme verificado no caso em apreço.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão de primeiro grau, cujos fundamentos revelam-se suficientes para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis
do paciente (residência e trabalho fixos, primariedade e bons antecedentes), é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

Sobre o tema, trago o seguinte julgado:

“Eventuais condições pessoais favoráveis do agravante não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva.” (STJ, AgRg no HC 741.076/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 15/08/2022).

De igual modo, confira-se o teor do
Enunciado Orientativo nº 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Portanto, considerando que
as circunstâncias do caso evidenciam a necessidade da prisão preventiva como meio adequado e proporcional para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e resguardar a integridade das vítimas
,
mantendo a prisão preventiva de PAULO CESAR ALVES DE SOUZA nos termos da decisão de primeiro grau
.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da i. PGJ,
denego
a ordem de

habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025